Tribunal: TJMT
Processo: 0016802-23.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016802-23.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), DAURY CLAUDIO MENEZES (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA GOMES (VÍTIMA), ANDRE LUIZ NEVES DA SILVA - CPF: 708.908.201-63 (VÍTIMA), JOSE LUIZ DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EROS ROGERIO BARROS ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA TRÊS VÍTIMAS, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) – PRELIMINAR – AUSÊNCIA NO INTERROGATÓRIO - OFENSA AO ART. 185 CPP - IMPOSSIBILIDADE DE

RECONHECIMENTO -
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU EM AUDIÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO –RECURSO NÃO PROVIDO.

O acolhimento do pleito defensivo acerca do indeferimento da oitiva do recorrente, acarretaria indevido tumulto e um injustificado retrocesso na marcha processual, reabrindo-se a fase instrutória, somente porque, após ausência injustificada em audiência, a defesa, em sede de memoriais, pede a oitiva de réu que tivera a oportunidade de comparecer em Juízo, não o fazendo quando lhe era possível, pois se encontrava em liberdade.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0016802-23.2007.8.11.0042

RECORRENTE: EROS ROGERIO BARROS ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO e ELIAS JOSÉ SCHUINA
foram denunciados como incursos nas penas do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 29, do Código Penal (em relação à vítima José Luiz de Campos) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 73 do Código Penal, por duas vezes e em concurso formal de crimes (contra as vítimas André Luiz das Neves e Elaine Cristina Gomes)
, pela prática do fato delituoso que se segue, id. 127677665, p. 01:

“No dia 18/11/2007, por volta das 01:40h, no estabelecimento denominado “Bar das Boas”, localizado nesta cidade de Cuiabá, os denunciados, em completa unidade de desígnios e imbuídos de latente animus necandi, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima José Luiz de Campos, os quais, por consequência, atingiram também as vítimas André Luiz das Neves e Elaine Cristina Gomes, causando-lhes ferimentos descritos nos laudos periciais juntados aos autos, iniciando assim a prática de crimes de homicídio que apenas não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades, notadamente o erro na execução dos disparos.

Revela o presente caderno informativo que, na data e hora dos fatos, os denunciados, premeditadamente organizados e no intuito de ceifar a vida de José Luiz Campos, agindo por vingança - eis que algum tempo antes dos crimes em comento ele prestou auxilio a Luis Adão da Costa (outra vítima dos codenunciados Rogério e Shuína - denúncia ofertada nos autos de IP n° 2006/10) - dirigiram-se até o bar onde José Luiz encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca com alguns amigos.

Ao chegarem no local Elias, que conduzia a motocicleta Honda Titan, vermelha, placa JZN 27 96, estacionou em frente ao bar, enquanto a codenunciado Eros (trajando camisa longa e luvas) desceu da moto, sacou o revólver e utilizando recurso que dificultou a capacidade defensiva efetuou vários disparos em direção da vítima José Luiz. Logo na sequencia foi deflagrada uma troca de tiros a partir de disparos proferidos por terceira pessoa (não identificada nos autos), que atingiram os denunciados, provocando-lhes as lesões descritas nos laudos periciais e mapas topográficos acostados às fls.225/259 e 260/264 (respectivamente). Após sofrerem as lesões os denunciados abandonaram a citada motocicleta e a arma de Eros (revólver calibre.38), empreendendo fuga do local.

As investigações desencadeadas pela Polícia Judiciária Civil revelaram que a conduta homicida dos denunciados, voltada originalmente a ceifar a vida de José Luiz de Campos, acabou por vitimar Elaine Cristina, André Luiz e Dauri Claudio de Meneses (este veio à óbito, porém, exames de balística constataram que o PAF que lhe atingiu não foi expelido pelas armas utilizadas pelos codenunciados, razão porque tal delito não lhes é imputado na presente). Por sua vez, a vítima inicial dos codenunciados aproveitou o tumulto gerado pelo conflito armado e conseguiu deixar o local, escapando ileso.

Cumpre registrar que no dia posterior ao fato Eros e Elias se apresentaram em sede policial e contaram versões distorcidas dos fatos, contudo, a narrativa dos meliantes não sobrevive ao relato de testemunhas que presenciaram toda a ação criminosa. Isto porque os denunciados foram identificados como sendo os executores dos delitos acima retratados, não obstante trajassem roupas pesadas e capacete, eis que eram conhecidos no bairro como policiais contumazes na prática de homicídios tendo como alvo supostos traficantes e/ou infratores daquela localidade, em típica atividade de extermínio.

Relevante ainda consignar que o exame de confrontação balística realizado pela Polícia Técnica Científica (POLITEC), apontou resultado positivo no sentido de vincular a propulsão dos projéteis (fragmentos, estojos) encontrados no local do crime às armas utilizadas pelos denunciados”.

Em decisão de id.
127677696, p. 02
, o juízo singular da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que pronunciou
EROS ROGERIO BARROS ARAUJO e ELIAS JOSÉ SCHUINA
pelo cometimento dos delitos previstos
do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 29, do Código Penal (em relação à vítima José Luiz de Campos) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 73 do Código Penal (contra as vítimas André Luiz das Neves e Elaine Cristina Gomes).

Nas suas razões recursais de id.
127677696, p. 25
, a defesa do acusado
EROS ROGERIO BARROS ARAUJO
requer:

01 – O acolhimento da preliminar suscitada para declarar nula a pronúncia e determinar a realização do interrogatório do recorrente estendendo o benefício ao corréu, com base nos fundamentos acima colacionados;

02 – No mérito, requer o provimento ao recurso para impronunciar o recorrente, com fundamento no art. 414, caput, do CPP, ante a inexistência de comprovação dos indícios suficientes de autoria em relação a todas as vítimas, sem prejuízo da absolvição sumária conforme o entendimento do Tribunal;

03 – Alternativamente, seja operado a desclassificação das condutas para lesão corporal nos moldes do art. 419, do CPP;

04 - O afastamento das qualificadoras, do motivo torpe (inciso I) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), ambas do § 2º, do art. 121, do Código Penal, pois, manifestamente improcedentes”.
Sic

Em contrarrazões, o Ministério Público, id.
127677696, p. 47
, postula o desprovimento do recurso defensivo.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, id.
127677696, p. 57
.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Elias José Lopes Schuina, id. 127674935, p. 01.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, id. 130319152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EROS ROGERIO BARROS ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pugna, a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de que, ante a ausência do recorrente na audiência de instrução, o magistrado teria deixado de decretar sua revelia.

Alega ainda que a sentença padece de nulidade, em razão do não acolhimento da preliminar suscitada, em que o recorrente requereu a reabertura da instrução para que fosse realizado seu interrogatório, afrontando, desse modo, o previsto no artigo 185, do CPP.

Não assiste razão à defesa.

Quanto à tramitação processual, colaciono o trecho do parecer da Procuradoria-Geral, agregando-o às razões de decidir:

“Analisando os autos, nota-se que o recorrente
EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO
foi devidamente intimado para a realização da audiência de instrução e julgamento e compareceu ao ato, sendo certo que naquela oportunidade o juízo designou o dia 21.11.2018 (Id 127677689) para dar continuidade na oitiva de testemunhas faltantes e realizar os interrogatórios, porém, mesmo saindo intimados do ato, não compareceram”.

De fato, preleciona o art. 185 do CPP, que
"o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado"
.

Todavia, essa prerrogativa apresenta limites, não podendo o réu decidir quando será interrogado, sob pena de se subverter toda a lógica processual e causar um injustificável tumulto na marcha do feito.

Aliás, conforme consignado na sentença de pronúncia
“as defesas tiveram tempo suficiente para justificarem a ausência no ato, bem como foram intimadas quanto, cumprindo-se todos os termos processuais quanto à intimação, inclusive, convém mencionar que nenhuma das partes é patrocinada por defensor público ou dativo, não restando claro os termos do art. 563 do CPP, motivo pelo qual rechaço a preliminar aventada”
. (sic – id. 127677696, p. 03)

Por fim, cabe salientar que o acolhimento do pleito defensivo acarretaria indevido tumulto e um injustificado retrocesso na marcha processual, reabrindo-se a fase instrutória, somente porque, após ausência injustificada em audiência, a defesa, em sede de memoriais, pede a oitiva de réu que tivera a oportunidade de comparecer em Juízo, não o fazendo quando lhe era possível, pois se encontrava em liberdade.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a defesa de EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, a impronúncia do recorrente por entender que inexistem provas acerca da autoria do delito.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado em face de três vítimas, para o de lesões corporais ou o afastamento das qualificadoras descritas na exordial acusatória.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 127677665, p. 12), além dos laudos periciais das vítimas e do local dos fatos (id. 127677674, p. 28 e p. 86).

Em relação à autoria, o recorrente EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 127677665, p. 20), alegou não saber se os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas teriam saído de sua arma, alegando ainda que
“ao passarem por um quebra-molas, localizado no bairro Jardim Cuiabá, em frente ao “Bar da Ester” e uma casa abandonada, o colega do interrogado reduziu a velocidade, tendo a motocicleta “apagado"; Que o conduzido desceu da motocicleta e ouviu um disparo de arma de fogo e viu que seu amigo havia sido ferido no braço; Que ato continuo o interrogado sentiu uma ardência na perna, percebendo que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo e ouviu vários disparos seguidos; Que o conduzido tentou livrar seu colega, pois a motocicleta havia caído sobre ele, e na ânsia de salvar sua vida e de seu colega, o conduzido sacou sua pistola .40 que trazia na cintura e passou a efetuar disparos aleatórios e sem direção; Que o conduzido fugiu correndo acompanhado de seu colega, sendo que ambos estavam feridos, retomando em direção à Avenida Principal do bairro; Que o conduzido não sabe declinar de onde partiram os disparos, sabendo declinar apenas que o Bar estava lotado de pessoas, não se recordando se também havia gente em frente à casa abandonada que inclusive é utilizada por indivíduos para consumo de drogas”
.

Na fase administrativa, o corréu, Elias José Lopes Chuina, este deu versão similar à dada por Eros Rogério (id. 127677665, p. 50).

Já as testemunhas Edivan Padilha da Costa e Eliane Cristina Gomes (vítima), sob o crivo do contraditório, disseram que não sabem afirmar quem foram os responsáveis pelos disparos de arma de fogo, vez que teriam se assustado e procuraram se proteger. Por fim, alegaram que não procuraram tomar conhecimento acerca dos fatos.

Lado outro, a vítima José Luiz de Campos, perante a autoridade policial (id. 127677667, p. 42), afirmou que:
“depois que aconteceram os fatos na madrugada do dia 18/11/2007, no local denominado “bar da boas”, o declarante confessa a essa autoridade policial que está temendo pela sua morte, isto porque, acredita que os envolvidos no tiroteio que vitimou DAURI CLAUDIO DE MENEZES e outras vítimas no interior daquele aludido bar, queriam impedir a sua vinda nesta delegacia para relatar que na verdade aconteceu, pelo fato que no dia de ontem por volta de 19:30 horas, no dia 27/11/2007 dois elementos que ocupavam uma moto, conforme dito pela sua mãe, pararam defronte a sua residência onde um desses elementos usando capacete tirou a arma da cintura indo em direção a um “Guri que estava sentando num monte de areia em frente à sua casa, momento que o outro ocupante da moto gritou “não é esse não...!", e logo em seguida o carona recolheu novamente para moto e deixaram aquele local (...)”

Sobre os fatos apurados nos autos, afirmou que a pessoa que estava na garupa da moto teria ido em sua direção, disparando vários tiros que quase atingiram sua ex esposa, tendo o declarante, na sequência, se evadido do local.

Por fim, disse que o recorrente Eros Rogério já havia o ameaçado de morte, aduzindo que:

“Acredita o declarante que aproximadamente dois anos atrás o policial militar de nome ROGÉRIO, que por comentários tentou matar, assassinou na porta de sua residência a pessoa do vulgo BRANCO, não sabendo o motivo, mais recorda-se que o primo desse BRANCO, de nome LUCIO, envolvido numa discussão com o PM ROGERIO, teria atirado no braço do militar, e que esse LUCIO teria corrido para os fundos no quintal de sua residência para fugir do policial ROGERIO, e de lá para cá acredita que existe uma rixa de ROGERIO com o declarante, e mais, ROGERIO sempre vinha ameaçando o declarante e seus amigos de morte, dizendo no bairro que iria acabar com toda a “gurizada", e quando esse ROGERIO fazia detenção desses "guris", acabava por espancá-los; Que o declarante possui três passagem pela polícia, sendo por Roubo e furto (Art. 157 e 155 do CPB) e a última vez que saiu do presidio faz aproximadamente dois anos (...)”.

Por sua vez, a testemunha Evanilce Padilha da Costa, ao ser ouvida na fase inquisitorial (id. 127677665, p. 39), afirmou que:
“a motocicleta passou e retornou, parando ao lado do bar na Rua Padre Vanir; Que o carona desceu da motocicleta tirando uma arma da cintura, aparentando ser uma pistola e atirando, cruzando o bar; Que parecia que ele procurava por alguém e a princípio os tiros eram direcionados para um alvo, porém as pessoas do bar começaram a correr e o rapaz começou a disparar em todas as direções; Que o rapaz aparentava estar com muita raiva e queria a qualquer custo matar alguém, porém todas as pessoas do bar passaram a ser seu alvo; Que o rapaz foi em direção à mesa de sinuca onde se encontrava jogando o irmão da depoente de nome “Edivan”, e um cliente de alcunha “Jeca”; (...) Que a depoente afirma com absoluta certeza e convicção que o rapaz carona da motocicleta desceu atirando, sendo que os tiros começaram e partiram dele e se teve algum revide de alguém que estivesse armado, foi por defesa e só ocorreu em virtude do carona da motocicleta ter iniciado aquela situação (...)”.

Em Juízo, confirmou que os réus teriam iniciado a ação em direção ao bar.

Além disso, a testemunha Vânia Brito da Silva (id. 127677665, p. 42) e a vítima André Luiz Neves da Silva (id. 127677665, p. 98), ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, deram versão idêntica à apresentada por Evanilce Padilha da Costa.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida de José Luiz de Campos, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas.

Isso porque, a dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente e o coautor Elias José, tenham tentado contra a vida de José Luiz de Campos, com o dolo de matar, considerando o modo em que ocorreram os fatos, em que possivelmente, o acusado Eros Rogério teria ido em sua direção com a arma apontada para ele, tendo ainda, possivelmente, atingido as vítimas André Luiz das Neves e Elaine Cristina Gomes, por erro na execução.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado da Corte Sulista:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.
Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado
. Desta forma,
restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”

(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não há como afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

No caso à luz das declarações das testemunhas há indícios de que o crime teria ocorrido possivelmente em razão da vítima José Luiz de Campos ter dado abrigo à uma possível vítima do acusado Eros Rogério.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, as testemunhas ouvidas na fase policial afirmaram que o recorrente chegou ao bar, tendo na sequência descido da motocicleta e iniciado os disparos contra as vítimas.

Assim, constata-se que há indícios da configuração das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, §2º. Inciso II, ambos do Código Penal, contra três vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022